Tribunal: TJDFT
Processo: 0703447-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703447-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FLAVIO MENDONCA LEITE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de embargos de declaração opostos por FLÁVIO MENDONÇA LEITE em face do acórdão proferido por esta 8a Turma Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão que reconheceu a incompetência do Juízo de origem e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Crato/CE. Afirma o embargante que o acórdão embargado padece de omissão, porquanto deixou de se pronunciar sobre a determinação expressa do artigo 64, § 3o, do Código de Processo Civil, segundo o qual, acolhida a alegação de incompetência, os autos devem ser remetidos ao juízo competente. Salienta que, embora tenha havido o reconhecimento da incompetência do juízo do Distrito Federal para o processamento e julgamento da causa, não foi determinada, de forma expressa, a remessa dos autos ao juízo indicado como competente. Reitera os argumentos elencados no agravo interposto, destacando a necessidade de observância ao comando normativo mencionado, a fim de garantir a regular tramitação do feito. Sustenta que a omissão ora apontada acarreta prejuízo à parte embargante, razão pela qual se faz necessário o suprimento da falha apontada. Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios para que seja suprida a omissão e determinada a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Crato/CE, nos termos do artigo 64, § 3o, do CPC. É a suma dos fatos. FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, corrigir erro material. No presente caso, o embargante sustenta omissão do acórdão quanto à determinação de remessa dos autos ao juízo competente, com fundamento no artigo 64, §3o, do CPC. Contudo, tal alegação não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no dispositivo legal acima transcrito. O acórdão proferido por esta 8a Turma Cível limitou-se a confirmar a decisão proferida pelo juízo de origem, que, de ofício, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Crato/CE, reconhecendo a inadequação do foro eleito pelo autor para a propositura da demanda. Nessa hipótese, a remessa dos autos ao juízo competente é providência de natureza processual de atribuição do Juízo de origem, que proferiu a decisão declinatória. E, conforme expressamente consignado na decisão de origem, a adoção da providência estava condicionada à preclusão, razão pela qual foi determinada que se aguarda-se o julgamento do agravo (conforme documento ID 225163619 - 1a instância). Não bastasse, a informação acerca do julgamento do agravo poderia ter sido oportunamente levada ao conhecimento do juízo de origem pela própria parte autora/agravante, que, ao invés disso, optou por opor embargos de declaração que, na prática, resultaram em maior delonga no regular prosseguimento da ação originária. A utilização dos embargos de declaração como meio de provocação administrativa revela desvio da finalidade do recurso, razão pela qual se mostra inviável o seu conhecimento. DISPOSITIVO Diante do exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos por Flavio Mendonça Leite, por ausência de adequação às hipóteses legais do art. 1.022 do CPC. Determino, ainda, a imediata comunicação do teor do acórdão de mérito e desta decisão ao Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, para adoção das providências cabíveis quanto à remessa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator